Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-09.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MORRETES NÃO PODE PARAR: O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR
Órgão julgador: RECORRENTE: MORRETES NÃO PODE PARAR: O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600222-09.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-09.2020.6.16.0051
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600222-09.2020.6.16.0051,
que julgou procedente o pedido inicial, e condenou os Representados, de forma solidária: a) ao
pagamento de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) à obrigações de fazer e não-fazer,
consistentes em retirar a propaganda e não a utilizar novamente. (Representação eleitoral com
pedido de liminar ajuizada pela Coligação Morretes Como Deve Ser!? Em face de Osmair Costa
Coelho-Marajá, Helder Teófilo Dos Santos, Coligação Majoritária Morretes Não Pode Parar: O
Trabalho Tem Que Continuar, com fulcro nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei
das Eleições -LE) c/c os arts. 17 e seguintes da Resolução 23.608/TSE e outros dispositivos do
Código Eleitoral (CE), alegando, em síntese, que os Representados têm feito veicular propaganda
eleitoral por meio de posts na rede social Facebook. Ocorre, entretanto, que, como é sabido, na
propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob a sua denominação,
as legendas de todos os partidos políticos que a integram; deverá constar também os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta
por cento) do nome do titular. No caso da propaganda dos Representados, a irregularidade
consiste na completa ausência de menção do nome do vice-prefeito. Informações do post: "Curta
nossa página e acompanhe as propostas para que Morretes não pare! Não troque o certo pelo
duvidoso, é Marajá de novo! #conntinuaMarajá19"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MORRETES NÃO PODE PARAR: O TRABALHO TEM QUE
CONTINUAR 19-PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB
(RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
OSMAIR COSTA COELHO (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
HELDER TEOFILO DOS SANTOS (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRIDO)
DELCIO VALENTINO ROBASSA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
766
10/03/2021 19:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.324
RECURSO ELEITORAL 0600222-09.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MORRETES NÃO PODE PARAR: O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR
19-PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRENTE: HELDER TEOFILO DOS SANTOS
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRIDO: MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0096862
ADVOGADO: DELCIO VALENTINO ROBASSA
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020
–
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR – CARGO MAJORITÁRIO – POSTAGENS EM REDE
SOCIAL – OMISSÃO DO NOME CANDIDATO A VICE- PREFEITO -
ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 4°, DO ARTIGO 36, DA LEI Nº 9.504/1997, ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE DE AS PROPAGANDAS ELEITORAIS DOS
CARGOS MAJORITÁRIOS VEICULAREM TANTO O NOME DO
FUTURO TITULAR COMO O DO SEU VICE, CONFORME SE
DEPREENDE DO USO DO ADVÉRBIO “TAMBÉM”.
2. O COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL JÁ ASSENTOU O
ENTENDIMENTO DE QUE A MULTA CONSTANTE NO § 3°, DO
ARTIGO 36, DA LEI Nª 9.504/1997, APLICA-SE ÀS INFRAÇÕES DO §
4°, CONFORME O RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 16850,
ACÓRDÃO, RELATOR(A) MIN. JORGE MUSSI, PUBLICAÇÃO: DJE -
DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, DATA 15/05/2018, PÁGINA 34.
Num. 28136766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019062219000000027355142
Número do documento: 21031019062219000000027355142

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por OSMAIR COSTA COELHO,
HELDER TEOFILO DOS SANTOS e COLIGAÇÃO MORRETES NÃO PODE PARAR: O
TRABALHO TEM QUE CONTINUAR em face da sentença prolatada pelo Juízo da 051º
Zona Eleitoral de Morretes/PR (ID. 18111916) que julgou procedente a representação
por propaganda eleitoral irregular condenando os recorrentes ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma solidária.
Em razões recursais (ID. 18112266), os recorrentes alegam a necessidade
de reforma da sentença prolatada, sustentando, em síntese, que as publicações
continham caráter informativo e que nas descrições das postagens constavam todos os
requisitos legais, devendo ser analisado em conjunto o conteúdo das mensagens.
Ao final, requerem o provimento do recurso para julgar improcedente a
representação.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 18112966), requerendo o
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 21074916) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 28136766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019062219000000027355142
Número do documento: 21031019062219000000027355142

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 051º Zona Eleitoral
de Morretes/PR que julgou procedente o pedido veiculado na representação por
propaganda eleitoral irregular, por entender que houve irregularidade nas postagens
publicadas pelos representados.
Assim, o núcleo da controvérsia recursal a ser enfrentada nos presentes
autos cinge-se em definir se há irregularidade nas publicações na rede social Facebook
sem a indicação do nome do candidato a Vice-Prefeito.
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, a
seguinte imagem colacionada pelo representante:

Com efeito, constata-se de plano que a propaganda encontrava-se em
desconformidade com o disposto nos art. 36, § 4°, da Lei no 9.504/1997, pois as
publicações do candidato a Prefeito omitiram o nome do candidato a vice-Prefeito, o
que atrai a aplicação da multa prevista no § 3º do artigo 36 do mesmo diploma
normativo.
Os dispositivos legais mencionados dispõem que:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 3 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
§ 4 Na propaganda
deverão constar,
,
o
dos candidatos a cargo majoritário
também os
ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
nomes dos candidatos a vice
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.
Num. 28136766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019062219000000027355142
Número do documento: 21031019062219000000027355142

De acordo com o alcance da norma legal transcrita, tenho que as
informações obrigatórias que devem constar das propagandas eleitorais visam a manter
o eleitorado informado quanto ao nome daqueles que eventualmente irão assumir o
cargo eletivo.
Nesse sentido, o § 4°, do artigo 36, da Lei no 9.504/1997, estabelece a
obrigatoriedade de as propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem tanto o
nome do futuro titular como o do seu vice, conforme se depreende do uso do advérbio
“também”.
O intuito da lei não é só de impedir que o nome do vice seja omitido, mas
também o de assegurar que o eleitor saiba exatamente em quem está votando para
ambos os cargos, é o direito à informação, conhecer quem são os principais atores
envolvidos no processo eleitoral.
Caso fosse a intenção do legislador com o § 4° resguardar apenas o nome
dos candidatos a vice, ter-se-ia de considerar lícita a propaganda eleitoral dos cargos
majoritários que constassem apenas o nome do vice, porquanto não haveria outra
norma eleitoral a exigir a presença do nome do pretenso titular.
Quanto à incidência da multa constante no § 3°, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral já assentou o entendimento de que ela se aplica às infrações do § 4°
(Recurso Especial Eleitoral nº 16850, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 15/05/2018, Página 34).
Com maior razão, haja vista que a redação do aludido § 3º ser clara no
sentido de que a multa ali prevista deve ser aplicada à violação das hipóteses
registradas em todo o artigo.
Em razões recursais, os recorrentes alegam que as postagens devem ser
analisadas em conjunto e que, em algumas delas, há a referência ao candidato a vice.
De fato, em algumas postagens consta o nome do vice candidato. Entretanto, tenho
que as mensagens deve ser apreciadas individualmente, porque não se pode garantir,
com juízo de certeza, que os internautas visualizaram todas elas, não atingindo
satisfatoriamente o objetivo da norma.
Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 3º do art. 36 da Lei das
Eleições, sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, o que restou atendido na espécie, eis que a multa
foi aplicada em seu mínimo legal.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 28136766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019062219000000027355142
Número do documento: 21031019062219000000027355142

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600222-09.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MORRETES NÃO PODE PARAR: O
TRABALHO TEM QUE CONTINUAR 19-PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB - RECORRENTE:
OSMAIR COSTA COELHO - RECORRENTE: HELDER TEOFILO DOS SANTOS - Advogado
dos RECORRENTES: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR0037505 - RECORRIDA:
MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD - Advogados da RECORRIDA: DELCIO
VALENTINO ROBASSA - PR0096862, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343,
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28136766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019062219000000027355142
Número do documento: 21031019062219000000027355142